Tribunal: TJES
Processo: 5011260-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011260-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: MEIRY ELLEN RODRIGUES MEDEIROS e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS. CONVERSÃO EM ALVARÁ JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE BENS E HERDEIRA MENOR. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 610 CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 2º, caput, da Lei 6.858/80 estabelece expressamente acerca da possibilidade de expedição de alvará judicial para o recebimento de saldos bancários e outros valores do de cujus, sem a necessidade de inventário, desde que não existam outros bens a inventariar, o que não é a hipótese dos autos, haja vista que o Agravante informa que há nos autos documento que evidencia que a motocicleta ainda está registrada em nome do falecido.

2. De outro lado, conforme salientado pela i. Procuradora de Justiça Cível em seu parece, uma das filhas do de cujus, de nome Evellyn Andrade Medeiros, ainda é menor, contando atualmente com 17 anos, de modo que a luz do que disposto no artigo 610 do CPC mostra-se necessário o inventário, a fim de que sejam resguardados os direitos da menor e relativamente incapaz.

3. Ademais disso, razão possui o Agravante quando afirma que ainda pendem de análise as questões atinentes às alienações dos bens que compunham o acervo hereditário e que foram alienados sem autorização judicial.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 23 de maio de 2023

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo i. Magistrado da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da ação de inventário e partilha dos bens deixados por Robson de Medeiros registrada sob o nº 0012123-83.2009.8.08.0012, converteu a ação de inventário em arrolamento de bens.

Em suas razões sediadas no id 3759830, afirma o Agravante, em resumo, que cuida-se, na origem, de Ação de inventário e partilha dos bens deixados por Robson Medeiros figurando como herdeiras a cônjuge supéstite, Sandra Regina Vieira Rodrigues de Medeiros, a filha do casal, Meiry Ellen Rodrigues Medeiros e a infante Evellyn Andrade Medeiros, também filha do falecido, representada por sua genitora, Katiane Suzi Andrade Curitiba.

Narra que “(...)
o cônjuge supérstite foi nomeado inventariante e informou que o falecido deixou uma empresa de comércio de peças de motocicletas e um título de capitalização no valor aproximado de R$ 2.000,00 (dois mil reais). No entanto, no decorrer do processo, constatou-se que o acervo patrimonial também era composto por uma motocicleta Honda CG 150 Titan, placa MQH 8524, um automóvel GM/Vectra GL placa MPN 4946 e saldo bancário no valor de 4.443,72 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos).
(...)”, todavia, no decorrer do processo, constatou-se que
“(...) o automóvel foi alienado, a motocicleta foi transferida para São Paulo e o valor do título de capitalização sacado pelo cônjuge supérstite, sem autorização judicial. Sobre a empresa, existe informação sobre sua baixa, mas não há informação sobre a propriedade da sua sede e tampouco a destinação dos móveis e objetos existentes em seu interior. Após a herdeira Meiry Ellen Rodrigues Medeiros ter atingindo a maioridade, o cônjuge supérstite foi destituído do encargo e aquela passou a ser inventariante, conforme despacho de fls. 85. Intimada a inventariante Meiry Ellen Rodrigues Medeiros, por seu patrono, para ciência das informações obtidas no sistema RENAJUD , do ofício resposta da JCEES, bem como para apresentar as primeiras declarações, deixou transcorrer o prazo in albis. (...)”.

Relata também que foi expedido mandado de intimação, todavia, o Sr. Oficial de Justiça certificou nos autos que não localizou a inventariante no endereço constante dos autos.

Assim, informa que o representante do Ministério Público de 1º grau pugnou pela remoção da inventariante do encargo, bem como, considerando a ausência de herdeiros habilitados, opinou pela nomeação de inventariante judicial, nos termos do artigo 617, VII e VIII do CPC.

Todavia, após o representante da Defensoria Pública Estadual ter informado que não poderia assumir o encargo, bem como após o inventariante nomeado também ter recusado o encargo para o qual foi nomeado, a MMª Juíza a quo proferiu decisão convertendo o inventário em alvará judicial, sob o fundamento de que dos bens do falecido havia restado apenas o valor de R$4.443,72.

Assim, interpôs o presente recurso a fim de reformar a referida decisão, sob os seguintes fundamentos: i) o alvará consiste em determinação judicial é reservado a circunstâncias de menor complexidade, em que haja tão somente a necessidade de autorização emanada do Magistrado, o que não é a hipótese dos autos, em que há necessidade de apurar todas as posições jurídicas ativas e passivas deixadas pelo falecido, de declaração da nulidade dos negócios jurídicos realizados após o falecimento do inventariado sem autorização judicial, apurando-se o saldo e procedendo-se à divisão entre os herdeiros, inclusive com a necessidade de recolhimento tributário, se for o caso, além da prestação de contas pela inventariante ao juízo; ii) salienta que a motocicleta Honda CG 150 Titan, placa MQH 8524, apesar de ter sido transferida para São Paulo, ainda está registrada em nome do falecido; iii) o artigo 665 do Código de Processo Civil ao disciplinar a conversão de inventário para arrolamento (procedimento mais complexo que alvará), o condiciona a concordância das partes e do Ministério Publico, o que não ocorreu no caso dos autos.

Pugnou pela concessão de antecipação de tutela recursal, a fim de que seja concedido efeito ativo ao presente recurso, possibilitando o prosseguimento do feito, com nomeação de inventariante judicial.

Foi proferida decisão (id 3768115) concedendo o efeito ativo postulado.

Sem contrarrazões.

Parecer emitido pela douta Procuradoria de Justiça Cível pelo provimento do recurso (id 4584611).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme apresentado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo i. Magistrado da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da ação de inventário e partilha dos bens deixados por Robson de Medeiros registrada sob o nº 0012123-83.2009.8.08.0012, converteu a ação de inventário em arrolamento de bens.

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

De início, convém registrar que na origem cuida-se de ação de inventário e partilha dos bens deixados por Robson Medeiros e, após a remoção da inventariante Meiry Ellen Rodrigues Medeiros, e da recusa do inventariante nomeado pelo juízo, a i. Magistrada de origem proferiu decisão, convertendo a ação de inventário em alvará judicial sob o seguinte fundamento:
“(...) Compulsando os autos, verifico que, inicialmente, o processo foi instaurado sob o rito de inventário. Porém, ao longo da instrução processual, foi averiguado a possível prática delituosa pela viúva do de cujus, SANDRA REGINA VIEIRA RODRIGUES DE MEDEIROS, conforme parecer ministerial de fl. 124. O que, inclusive, ocasionou a abertura de apuração criminal da mesma, conforme ofício de fls. 136/138. Vários despachos foram proferidos intimando o Inventariante e os demais herdeiros no sentido de impulsionar o feito, entretanto, nada aconteceu até a presente data, embora transcorridos 15 (quinze) anos do ajuizamento do inventário. Em sequência, em razão da inércia no impulsionamento do feito, MEIRY ELLEN RODRIGUES MEDEIROS foi destituída do cargo de inventariante. Contudo, em razão do parecer da Defensoria Pública Estadual (fl.152) informando a ausência de atribuição legal para atuar como inventariante nos autos da presente demanda, bem como a recusa da Sra. TEREZINHA DOMINGAS PEROVANO ao cargo (fls.156/162), observo que o presente feito perdura desde março de 2019 sem nomeação de novo inventariante. Passados todos esses anos e em razão da suposta prática delituosa de alienação dos bens do inventário sem autorização judicial, atualmente o inventário possui apenas o valor de R$4.443,72 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), conforme fl.142. De acordo com a Lei 6.858/80, regulamentada pelo Dec.85.845, de 26.03.81, aos sucessores do falecido deverá ser autorizado, através de alvará judicial, o levantamento das importâncias em dinheiro que se encontrem depositadas em instituições financeiras, ou junto a estabelecimentos públicos, e mesmo privados, não recebidas em vida pelo respectivo titular, na qualidade de empregado, servidor ou segurado, referentes a verbas de natureza trabalhista, proventos ou benefícios previdenciários, assim como os montantes das contas individuais do FGTS e do Fundo de Participação PIS- PASEP e outros análogos. No caso de inexistirem outros bens a inventariar, aplicam-se também as disposições da mencionada lei ao levantamento de depósitos em contas corrente, de poupança, indenização de seguros, fundos de investimento e demais aplicações financeiras se os valores não ultrapassarem o patamar legal, convertido em moeda corrente nacional, e, ainda, à restituição de tributos observadas as restrições impostas pelo art.13 do Dec. Lei nº2.292, de 21.11.1986, quanto aos valores relativos ao imposto sobre a renda e outros tributos administrados pelo SRF, bem como de fundos fiscais criados pelo decretos naquele dispositivo apontados. (...) Em razão do exposto, CONVERTO O PRESENTE INVENTÁRIO EM ALVARÁ JUDICIAL e DETERMINO a retificação da DRA. (...)”.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso esclarecendo trata-se, na origem, de Ação de inventário e partilha dos bens deixados por Robson Medeiros figurando como herdeiras a cônjuge supéstite, Sandra Regina Vieira Rodrigues de Medeiros, a filha do casal, Meiry Ellen Rodrigues Medeiros e a infante Evellyn Andrade Medeiros, também filha do falecido, representada por sua genitora, Katiane Suzi Andrade Curitiba.

Narra que
“(...)o cônjuge supérstite foi nomeado inventariante e informou que o falecido deixou uma empresa de comércio de peças de motocicletas e um título de capitalização no valor aproximado de R$ 2.000,00 (dois mil reais). No entanto, no decorrer do processo, constatou-se que o acervo patrimonial também era composto por uma motocicleta Honda CG 150 Titan, placa MQH 8524, um automóvel GM/Vectra GL placa MPN 4946 e saldo bancário no valor de 4.443,72 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos).(...)
”, todavia, no decorrer do processo, constatou-se que “(...)
o automóvel foi alienado, a motocicleta foi transferida para São Paulo e o valor do título de capitalização sacado pelo cônjuge supérstite, sem autorização judicial. Sobre a empresa, existe informação sobre sua baixa, mas não há informação sobre a propriedade da sua sede e tampouco a destinação dos móveis e objetos existentes em seu interior. Após a herdeira Meiry Ellen Rodrigues Medeiros ter atingindo a maioridade, o cônjuge supérstite foi destituído do encargo e aquela passou a ser inventariante, conforme despacho de fls. 85. Intimada a inventariante Meiry Ellen Rodrigues Medeiros, por seu patrono, para ciência das informações obtidas no sistema RENAJUD , do ofício resposta da JCEES, bem como para apresentar as primeiras declarações, deixou transcorrer o prazo in albis. (...)”.

Relata também que foi expedido mandado de intimação, todavia, o Sr. Oficial de Justiça certificou nos autos que não localizou a inventariante no endereço constante dos autos.

Assim, informa que o representante do Ministério Público de 1º grau pugnou pela remoção da inventariante do encargo, bem como, considerando a ausência de herdeiros habilitados, opinou pela nomeação de inventariante judicial, nos termos do artigo 617, VII e VIII do CPC.

Todavia, após o representante da Defensoria Pública Estadual ter informado que não poderia assumir o encargo, bem como após o inventariante nomeado também ter recusado o encargo para o qual foi nomeado, a MMª Juíza a quo proferiu decisão convertendo o inventário em alvará judicial, sob o fundamento de que dos bens do falecido havia restado apenas o valor de R$4.443,72.

Assim, interpôs o presente recurso a fim de reformar a referida decisão, sob os seguintes fundamentos: i) o alvará consiste em determinação judicial é reservado a circunstâncias de menor complexidade, em que haja tão somente a necessidade de autorização emanada do Magistrado, o que não é a hipótese dos autos, em que há necessidade de apurar todas as posições jurídicas ativas e passivas deixadas pelo falecido, de declaração da nulidade dos negócios jurídicos realizados após o falecimento do inventariado sem autorização judicial, apurando-se o saldo e procedendo-se à divisão entre os herdeiros, inclusive com a necessidade de recolhimento tributário, se for o caso, além da prestação de contas pela inventariante ao juízo; ii) salienta que a motocicleta Honda CG 150 Titan, placa MQH 8524, apesar de ter sido transferida para São Paulo, ainda está registrada em nome do falecido; iii) o artigo 665 do Código de Processo Civil ao disciplinar a conversão de inventário para arrolamento (procedimento mais complexo que alvará), o condiciona a concordância das partes e do Ministério Publico, o que não ocorreu no caso dos autos.

Pois bem. Após analisar detidamente os documentos que acompanham a ação de origem, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise da antecipação de tutela recursal pleiteada, ocasião em que foi deferido o efeito suspensivo postulado.

Isto porque, exatamente conforme dantes consignado, o artigo 2º, caput, da Lei 6.858/80 estabelece expressamente acerca da possibilidade de expedição de alvará judicial para o recebimento de saldos bancários e outros valores do de cujus, sem a necessidade de inventário, desde que não existam outros bens a inventariar, o que não é a hipótese dos autos, haja vista que o Agravante informa que há nos autos documento que evidencia que a motocicleta Honda CG 150 Titan, placa MQH 8524 ainda está registrada em nome do falecido.

De outro lado, conforme salientado pela i. Procuradora de Justiça Cível em seu parecer (id 4584611), que uma das filhas do de cujus, de nome Evellyn Andrade Medeiros, ainda é menor, contando atualmente com 17 anos, de modo que a luz do que disposto no artigo 610 do CPC mostra-se necessário o inventário, a fim de que sejam resguardados os direitos da menor e relativamente incapaz.

Ademais disso, razão possui o Agravante quando afirma que ainda pendem de análise as questões atinentes às alienações dos bens que compunham o acervo hereditário e que foram alienados sem autorização judicial.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para revogar a decisão vergastada, determinando, por conseguinte, o prosseguimento do feito de origem, com a nomeação de inventariante judicial.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 23/5/2023.